Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-05.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31284

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Honorários sucumbenciais. Ausência de condenação dos Embargantes. Verba honorária que deveria ter sido fixada em percentual do proveito econômico, e não do valor da causa. Inteligência do art. 85, § 2o do NCPC. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, já considerada a majoração do art. 85, § 11 do NCPC.

Ementa:
VOTO No 31284

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Honorários sucumbenciais. Ausência de condenação dos Embargantes. Verba honorária que deveria ter sido fixada em percentual do proveito econômico, e não do valor da causa. Inteligência do art. 85, § 2o do NCPC. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, já considerada a majoração do art. 85, § 11 do NCPC.

Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001202-05.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes GODOFREDO FERNANDES MACHADO e DAGNA CAVALHEIRO
MACHADO, é embargada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001202-05.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31284
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001202-05.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: GODOFREDO FERNANDES MACHADO e OUTRO
EMBARGADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A
VOTO No 31284
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência.
Honorários
sucumbenciais.
Ausência
de
condenação
dos
Embargantes. Verba honorária que deveria ter sido fixada em
percentual do proveito econômico, e não do valor da causa.
Inteligência do art. 85, § 2o do NCPC. Honorários fixados em 15%
(quinze por cento) do proveito econômico, já considerada a
majoração do art. 85, § 11 do NCPC.
Embargos acolhidos em parte.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
GODOFREDO FERNANDES MACHADO e OUTRO (fls. 01/04), nos autos da
ação de indenização por danos morais por eles ajuizada por em face do
Embargado, TAM LINHAS AÉREAS S/A, contra o v. acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação (fls. 127/133 dos autos
principais).
Sustentam os Embargantes contradição do v. acórdão, pois
os honorários sucumbenciais recursais deveriam ter sido fixados em percentual
da condenação e não do valor da causa, na forma do art. 82, § 2o do NCPC.
Pretende a integração do v. acórdão.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
Transporte
aéreo
nacional. Cancelamento de voo. Readequação da malha
aérea.
Responsabilidade
das
companhias
aéreas.
Fortuito interno. Realocação dos passageiros em outro
voo com, aproximadamente, três horas e meia de
atraso. Danos morais. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida por outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001202-05.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31284
3
fundamentos.
Recurso não provido.”
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
da ação de indenização por danos morais ajuizada pelos Embargantes para
condenar o Embargado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
R$
4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
e, em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) de
honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária (fls. 88/89):
“Ante o exposto e considerando o mais que dos
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO para o fim de condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (para cada autor).
[...]
Na mesma linha, condeno os autores ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do patrono da
parte contrária, que fixo em R$ 1.000,00.
A requerida arcará com honorários advocatícios no
mesmo valor.
O v. acórdão embargado negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelos Embargantes e majorou os honorários devidos aos
advogados do Embargado para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa (fl. 133):
“Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devidos aos advogados da Apelada de R$
1.000,00 (mil reais) para 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa (R$20.000,00 fl. 10), nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.”
Os Embargantes sustentam, em síntese, contradição do v.
acórdão, pois os honorários sucumbenciais recursais deveriam ter sido fixados
em percentual da condenação e não do valor da causa, na forma do art. 82, § 2o
do NCPC.
Assiste-lhe razão em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001202-05.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31284
4
Conforme recente precedentes do C. STJ, a fixação dos
honorários
sucumbenciais
deve
observar
“a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85,
§ 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Na espécie, conforme já visto, os Embargantes não foram
condenados ao pagamento de qualquer quantia em favor do Embargado e,
portanto, inexiste valor da condenação para ser utilizado como base de cálculo
dos honorários sucumbenciais, motivo pelos qual os embargos não devem ser
acolhidos neste ponto.
A verba honorária, contudo, deveria ter sido majorada
considerando o proveito econômico obtido pelo Embargado que, na espécie,
corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou seja, a diferença entre o valor da
indenização por danos morais pedido na petição inicial (R$20.000,00 fl. 09) e
àquele fixado pela r. sentença mantida pelo v. acórdão embargado (R$ 8.000,00
fls. 85/89 e 127/133).
Por fim, considerando que a causa é de baixa complexidade
e importância e, em consequência, não exigiu alto grau de zelo dos advogados
da Embargado, fixam-se os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
do valor do proveito econômico aferido pelo Embargado, já considerada a
majoração do art. 85, § 11 do NCPC.
Embargos acolhidos em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001202-05.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31284
5
Diante do exposto, acolhem-se em parte os embargos
de declaração para suprir contradição do v. acórdão e fixar os honorários
sucumbenciais devidos pelos Embargantes em 15% (quinze por cento) do
proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator